Tribunal: TJES
Processo: 5037991-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5037991-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA DE AQUINO ALBUQUERQUE

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Maria Madalena de Aquino Albuquerque contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face do Condomínio Residencial Praia Linda e de Charles Alexandre Aquino de Albuquerque, mantendo a penhora incidente sobre imóvel em razão de dívida condominial. O Juízo de origem condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante pleiteia a desconstituição da penhora, alegando posse mansa e pacífica do imóvel e invocando a aquisição originária da propriedade por usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a embargante comprovou a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel apta a afastar a penhora; e
(ii) estabelecer se a titularidade do imóvel ou a sua posse impede a penhora em virtude das dívidas condominiais, considerando a natureza jurídica de obrigação propter rem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dívida condominial é classificada como obrigação propter rem, sendo responsável pelo pagamento aquele que detém a propriedade ou a posse direta do imóvel, independentemente de participação na fase de conhecimento ou de constar no título executivo.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o próprio imóvel constitui garantia ao pagamento das despesas condominiais, permitindo a penhora mesmo que o proprietário ou possuidor atual não tenha figurado na fase de conhecimento (AgInt no REsp 2.006.920/PR; AgInt no REsp 1851742/PR; Súmula 568/STJ).

A embargante não comprovou posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, tampouco a aquisição originária da propriedade por usucapião. O imóvel foi adquirido por Charles Alexandre Aquino de Albuquerque, filho da embargante, em 1995, mediante contrato com a INOCOOP-ES e consolidação de dívida em 2001, conforme documentos apresentados.

A titularidade ou posse do imóvel, mesmo que eventualmente atribuída à embargante, não afasta a legitimidade da penhora, pois as despesas condominiais são obrigações que acompanham o imóvel, sendo irrelevante a titularidade formal para fins de execução.

A ausência de manifestação da embargante por longo período, mesmo após a penhora, reforça a improcedência da sua alegação de posse consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Dívidas condominiais possuem natureza jurídica de obrigação propter rem, sendo garantidas pelo próprio imóvel e exigíveis do proprietário ou possuidor, independentemente de participação na fase de conhecimento ou de constar no título executivo.

A posse mansa, pacífica e ininterrupta deve ser comprovada para afastar a penhora do imóvel em embargos de terceiro.

A titularidade formal ou a posse do imóvel não impede a penhora decorrente de dívidas condominiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

O SR. ADVOGADO JAIME MONTEIRO ALVES:-

Ilustre Presidente dessa casa, doutor Jorge Henrique Valle dos Santos, doutor Raphael, doutor Fábio, doutor Moacyr, doutor Eliezer Siqueira de Sousa, é bom vê-lo firme, saúde, fiquei muito feliz.

O advogado, sou advogado do apelado, Charles, mas ele concorda inteiramente com a apelante.

Explico.
O apelado é filho da apelante. A apelante, a dona Maria Madalena é uma senhora de 87 anos. Ela está de posse do imóvel desde março de 1995, há mais de 30 anos.
Essa senhora assumiu esse apartamento, esse apartamento era da INOCOOPS, e tinha como mutuária, como financiadora desse imóvel, uma senhora chamada Rosana Lúcia Armínio.

Quando ela tomou posse desse apartamento, essa senhora não conseguia pagar o apartamento, as parcelas e a dona Maria Madalena já sabia desse fato, entrou dentro do imóvel, já estava em processo de negociação para ela assumir esse financiamento.
Inicializou-se um procedimento junto ao INOCOOPS para que a dona Maria Madalena consolidasse a posse desse imóvel na condição de mutuária.

O fato é que essa senhora, a apelante, já está de posse desse imóvel há mais de 30 anos.
A dona Maria Madalena, ela inclusive está com a ação de usucapião, cujo tempo para constituir o direito de uma ação declaratória são 5 anos, ela já está há mais de 30. Então não há dúvida da posse da dona Maria Madalena, uma senhora, uma viúva, de 87 anos.

Essa ação, excelências, a ação que estamos discutindo, ela é uma ação de embargos de terceiro, aforada pela dona Maria Madalena.

E por que o apelado, ele postula, ele subscreve os termos da apelação? O apelado é filho da apelante.

Em 1993, quando ela assumiu esse imóvel, o senhor Charles, o apelado, ele já morava no condomínio, em outro apartamento, em 93, ele saiu dessa unidade, foi morar em outro lugar, casou, divorciou, nesse interregno, a mãe consegue a posse desse imóvel e o apelado vem a morar no apartamento com a mãe.

Na ação principal, qual o grande erro do condomínio?

Esse advogado, ele já entrou com a ação de usucapião, já entrou com a ação de anulação do leilão. Essas ações estão em curso no juízo na primeira instância. Esse advogado esteve pessoalmente no gabinete do doutor Maurício Camata. Como sempre, um magistrado educadíssimo recebeu esse advogado. Relatamos para ele, explicamos a situação. Doutor Maurício, essa senhora já está há mais de 30 anos no imóvel. Ela sempre foi, efetivamente “aquela que tinha uma relação jurídica com o condomínio. O condomínio, por um erro, o que ele fez? Ele substituiu, ao invés da dona Rosana, ele colocou de uma forma, só porque o senhor Charles morava com os pais, colocou o senhor Charles como condômino”.

Então a apelante excelência nunca foi intimada, nunca participou de nenhum ato, não participou da relação jurídico-profissional movida nos autos principais.
É por isso que ela aforou os embargos de terceiro.

Então o apelado na condição aqui, ele subscreve, ele sustenta, sim, a desconstituição da penhora. Porque a mãe dele lá está, está morando até hoje, lá no condomínio.
A ação de usucapião vai declarar à posse dessa senhora uma octogenária.

Então, por isso o apelado, ele pugna pela desconstituição da penhora, pelo provimento da apelação e pela desconstituição da penhora em sede de embargos de terceiro.

Era oque tinha para manifestação desse advogado.

Obrigado, excelência.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5037991-48.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA MADALENA DE AQUINO ALBUQUERQUE

APELADOS: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA e CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE

J
UIZ
: DR. MAURICIO CAMATTA RANGE

RELATOR:
DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por MARIA MADALENA DE AQUINO ALBUQUERQUE em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, em EMBARGOS DE TERCEIRO opostos contra CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA e CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido, oportunidade em que condenou a embargante/apelante às custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/
1
5.

E
m suas razões recursais, sustentou ser possuidora do imóvel desde 09.03.1995, tendo, inclusive, ajuizado ação de usucapião especial urbano (Processo 5005524-79.2024.8.08.0024).

Pontuou que “
Desde março de 1995, o Condomínio tinha o dever de fazer constar o nome da apelante (...) como condômina, por ser esta a única possuidora do apartamento e jamais o seu filho, o sr. CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE
”,
o qual “
nunca foi proprietário do imóvel ocupado pela apelante, (...) mas apenas o filho que convivia com os pais, verdadeiros possuidores do apartamento.
”

Pontuou, ainda, que “
O sr. CHARLES morou no imóvel com a recorrente
(...)
até 23.06.2001.
(...) A partir desta data, com a posse consolidada do apartamento pela recorrente, (...) de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem a oposição (...), tem início um novo direito de propriedade, surgido com a posse sem oposição e com animus domini, uma aquisição originária de propriedade, tendo a recorrente e usucapiente a nova titularidade do direito de propriedade. Os débitos constantes da ação principal, e que resultaram na penhora, são dos meses de ABRIL DE 1996 a MAIO DE 1997, portanto, anteriores à posse consolidada da apelante, indiscutivelmente, iniciada em 23.06.2001. Antes dessa data, ficam extintos todos os ônus que gravam o imóvel, inclusive a penhora.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença, “
desconstituindo a penhora incidente sobre o apartamento de n° 201, Bloco ‘F’
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente,
dispõe o artigo
903,
caput
, do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LEILÃO REALIZADO E BEM ARREMATADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício. 2. Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

A este respeito, “
O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável.
É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução.

(...) De qualquer modo, conforme a iterativa jurisprudência do STJ, efetuada a arrematação, descabe o pleito de desconstituição da alienação nos autos da execução, demandando ação própria prevista no artigo 486 do Código de Processo Civil.
”
(
STJ
; REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).

Confira-se, ainda: AgRg no REsp 1328153/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 2/12/2014; AgRg no AgRg no REsp n. 1.193.362/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 9/6/2015; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; etc.

Fixadas estas premissas,
em virtude da natureza jurídica das despesas condominiais, classificadas como obrigações
propter

rem
, de acordo com o artigo 1.345, do Código Civil, é por elas responsável aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária,
ou
, ainda, que afigure como titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, exigindo-se, para tanto, a existência de relação jurídica de direito material deste com o Condomínio.

Nesse passo
, é firme a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem
e
partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida,
o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo.
Súmula 568/STJ
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.006.920/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
29/3/2023
).

Repise-se: “
Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, em razão do que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida,
o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença,
ainda que não tenha participado da fase de conhecimento
” (
STJ
; AgInt no REsp 1851742/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1/7/2020).

Nesse sentido
, manifestou-se o Tribunal da Cidadania, ressalvando, ademais, a possibilidade de o proprietário que não participou da fase de conhecimento exercer o direito de regresso perante o devedor que constou no título executivo,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
a dívida condominial tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo,
resguardado o eventual direito de regresso.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.042.276/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 1.915.490/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de
28/2/2024
; AgInt no AREsp n. 2.360.792/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de
20/12/2023
; AgInt no REsp n. 1.907.738/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de
30/11/2023
; AgInt no AREsp n. 1.761.736/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de
6/10/2023
; etc.

Na hipótese, para além de
estarmos em
cumprimento de sentença
de
débito
condominial contraído há cerca de
30 (trinta) anos
e
inexistir comprovação do exercício da
alegada
posse
para fins de usucapião
pela demandante/apelante sobre o imóvel objeto dos autos,
o condomínio/apelado comprovou
a aquisição por CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE
(apelado)
, filho da recorrente, em 09.03.1995
, dos direitos e obrigações do termo de individualização e entrega de unidade habitacional, com imissão de posse precária do apartamento 201, Bloco “F”, tendo, inclusive, pactuado, com a INOCOOP-ES, em 10.09.2001, “Termo de Consolidação de Dívida” da respectiva unidade imobiliária, cuja autorização de escritura foi-lhe
outorgada pela METRON ENGENHARIA LTDA
em 21.11.2018, vide Ids. 11490803, 11490804, 11490807
e
11490808.

Sem razão, portanto,
a assertiva apresentada em sustentação oral pelo
patrono
de
CHARLES, apelado e também filho da apelante,
segundo a qual
a recorrente
estaria
“
de posse o imóvel desde março de 1995, há mais de 30 anos
”, eis que, como visto,
a unidade habitacional fora entregue pela construtora não a ela, mas a seu filho
.

Pelas mesmas razões e, sobretudo, diante da natureza
propter rem
da dívida condominial, não há que se cogitar, diferentemente do apregoado em sustentação oral pelo patrono de CHARLES, que a antiga mutuária (Rosana), que relação alguma possuía com o imóvel, ocupasse o polo passivo da ação de cobrança (atualmente em fase de cumprimento de sentença).

Não suficiente, comportava-se
o apelado CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE, repise-se,
filho da apelante
,
como verdadeiro possuidor do imóvel, ao exercer, na plenitude, a posse do
bem
, inclusive nas assembleias condominiais
.

Tanto o é que o próprio filho da apelante,
que, reitere-se,
figura como recorrido no apelo
, assinou, em 16.02.2001, o AUTO DE PENHORA como DEPOSITÁRIO DO BEM
e, declaradamente, conforme afirmado em sustentação oral por seu patrono, residia com seus genitores no imóvel objeto dos autos quando do ajuizamento da ação de cobrança, atualmente em cumprimento de sentença.

Note-se que
a postura do filho da apelante
, quando confrontada com as alegações iniciais dos Embargos de Terceiro,
revela inconsistências que desfavorecem a própria recorrente
. Embora seja mãe de CHARLES e afirme residir no mesmo imóvel em que ele morava,
manteve-se inerte por décadas
, inclusive após a penhora do bem, aguardando a constituição do título judicial que reconheceu a procedência da cobrança. Somente por meio dos Embargos de Terceiro buscou, sem sucesso, alegar uma suposta nulidade na formação desse título, o que evidencia
afronta à boa-fé processual
e reforça a improcedência da pretensão inicial.

Logo, com razão o Juízo
a quo

ao julgar improcedente o pedido, porquanto, “
ainda que o imóvel fosse de propriedade da ora embargante (o que não é o caso), o bem poderia ser
penhorado para o pagamento das dívidas condominiais, não sendo relevante, in casu, a titularidade da propriedade do mesmo.
”

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/5.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.